Tribunal: TJMT
Processo: 0035132-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL – VENDA – DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA DE ACORDO COM O NÚMERO DE LOTES E QUADRAS – PRETENSÃO DE REGISTRO DE NOVAS MATRÍCULAS – LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O SERVIÇO SEJA PROCESSADO E COBRADO COMO SE FOSSE UM ÚNICO ATO – LIMINAR REVOGADA EM SENTENÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DO MONTANTE PELO SERVIÇO PRESTADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA –SENTENÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 267 E 271 DO STF – OBJEÇÃO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ART. 85, §8o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. a sentença preferida nos autos do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, motivo pelo qual não pode ser objeto de cumprimento de sentença para recebimento de valores, consoante visto na espécie.
2. Nos termos das Súmulas 269 e 271, AMBAS do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança E nem produz efeitos patrimoniais que devem ser reclamados, DE FORMA administrativa ou pela via judicial própria.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando ACOLHIDA a Exceção de Pré-Executividade.
4. considerando o grau de zelo do procurador do excipiente, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e a importância da causa, somado, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado a título de honorários advocatícios NA ESPÉCIE, se mostra adequado, estando alinhado com o quanto disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0035132-27.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Tabelionatos, Registros, Cartórios]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (APELANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (APELADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL – VENDA – DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA DE ACORDO COM O NÚMERO DE LOTES E QUADRAS – PRETENSÃO DE REGISTRO DE NOVAS MATRÍCULAS – LIMINAR DEFERIDA PARA QUE O SERVIÇO SEJA PROCESSADO E COBRADO COMO SE FOSSE UM ÚNICO ATO – LIMINAR REVOGADA EM SENTENÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DO MONTANTE PELO SERVIÇO PRESTADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA –SENTENÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS – USO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 267 E 271 DO STF – OBJEÇÃO ACOLHIDA – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – ART. 85, §8o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A SENTENÇA PREFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODE SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE VALORES, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

2. NOS TERMOS DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF, O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA E NEM PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS QUE DEVEM SER RECLAMADOS, DE FORMA ADMINISTRATIVA OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA.

3. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

4. CONSIDERANDO O GRAU DE ZELO DO PROCURADOR DO EXCIPIENTE, O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA, SOMADO, AINDA, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO, O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESPÉCIE, SE MOSTRA ADEQUADO, ESTANDO ALINHADO COM O QUANTO DISPOSTO NO ART. 85, §8o, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, acolheu a exceção de pré-executividade oposta em sede de execução provisória de sentença, declarando a impossibilidade da sentença mandamental produzir efeitos patrimoniais, condenando a excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, a Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá sustenta que nos autos do mandado de segurança foi deferida a liminar pretendida pela impetrante, a qual determinou que todas as matrículas indicadas na inicial fossem registradas e cobradas em ato único, contudo, a r. sentença denegou a ordem pretendida e revogou a liminar deferida, gerando efeitos patrimoniais no tocante ao montante que deixou de ser pago, no importe de R$ 624.323,32 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), motivo pelo qual é plenamente possível a execução provisória de sentença na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta, determinando o regular processamento da execução provisória de sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. recorre defendendo que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor do proveito econômico obtido, que é o montante pretendido pela apelada, não sendo o caso de fixação por equidade.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

A Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. apresentou contrarrazões (id. 91597648 – pág. 35/45), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

A Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá também apresentou contrarrazões (id. 91597661), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 105077466), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OABMT 13909-B.

Doutor Gilberto Bussiki,

Argui a questão da prevenção da Terceira Câmara de Direito Privado para solucionar e julgar este recurso.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Doutor Joifer,

Analisei e cheguei à conclusão que o ato praticado pelo Tabelião é de competência da Vara da Fazenda Pública, na primeira instância e das Câmaras de Direito Público e Coletivo, no Tribunal de Justiça.

Na época foi julgado um Recurso de Agravo nas Câmaras Cíveis e pelo que verifiquei não existia ainda a formação das Câmaras de Direito Público e Coletivo, havia apenas as Câmaras Cíveis e esse Recurso de Agravo foi julgado por elas. Com a constituição e implementação das Câmaras de Direito Público e Coletivo, a matéria obrigatoriamente é apreciada por essas Câmaras.

ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OABMT 13909-B.

Doutor Gilberto Bussiki,

Só uma ponderação para sepultar a questão. Eu argui por questão de segurança jurídica.

Na instância de origem, o Mandato de Segurança estava sendo julgado na Vara da Fazenda Pública onde, inclusive, foi concedida a liminar, depois o próprio juízo reconheceu que a natureza da causa, que por envolver Tabelião, seria um ato particular, ainda que por delegação.

Por essa razão, há uma decisão judicial reconhecendo a ausência de direito público discutido nos autos na ação principal, durante a fase do mérito da impetração e foi redistribuído para uma das varas cíveis. Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento foi tirado contra essa decisão dos efeitos que era uma questão de incompetência absoluta funcional, por essa razão foi para Terceira Câmara de Direito Privado.

Há uma decisão judicial reconhecendo como de natureza privada.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

A decisão é do Tribunal de Justiça ou do juízo
a quo
?

ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OABMT 13909-B.

É do juízo de origem e precluiu.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Houve recurso interposto contra a decisão do juiz?

ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OABMT 13909-B.

Não houve por nenhuma das partes.

O recurso interposto foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado com a relação à extensão dos efeitos porque o juiz não declarou na eficácia a menoridade de nada porque tinha uma liminar que, em tese, foi proferida por um juiz incompetente.

No Recurso de Agravo solucionou a questão da eficácia ou não da nulidade da liminar que deveria ser apreciada pelo juízo a quem destinada a impetração, onde foi denegada posteriormente a segurança, ou seja há uma preclusão a respeito de uma decisão envolvendo a própria competência.

Houve esse entendimento que era de natureza privada e não pública, por isso aleguei. O Recurso de Agravo que tornou prevento foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Não é só a questão da prevenção em si, mas a própria competência porque há uma decisão que fez coisa julgada sobre isso.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Doutor Joifer,

Adiarei novamente esse julgamento para enfrentar essa questão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, destaca-se que a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. apresentou manifestação (id. 170454173), informando a suposta prevenção da 3a Câmara de Direito Privado para julgar os recursos, sob a alegação de ser o órgão julgador do Recurso de Agravo de Instrumento n. 161.824/2015.

Sem razão
. Na verdade em que pese às alegações da Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., o certo é que o Recurso de Agravo de Instrumento n. 161.824/2015 foi julgado pela 3a Câmara Cível deste Tribunal (id. 170454174), que a época julgava a matéria de direito público, ante a inexistência da denominação de Câmara de Direito Público e Coletivo.

Tanto é verdade, que a certidão de prevenção e retificação informa que o referido recurso foi julgado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme documento de id. 91943984, dando conta ainda, de uma ação rescisória julgada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Proc. n. 1012320-58.2018.8.11.0000), o que motivou a r. decisão de id. 99040472, na qual a i. Desa. Clarice Claudino da Silva, declinou da competência, determinando
“
a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Público desta Corte”
.

Não obstante, ainda que a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. alegue o magistrado de origem tenha reconhecido a
“incompetência absoluta do órgão julgador vinculado ao ramo de direito público para a solução do mandamus, ante o entendimento de que os atos praticados pelos notários e tabeliães seriam particulares, pois a sua atividade desenvolvida, ainda que pública, seria por delegação”
(id. 170454173), convém ressaltar, com o devido respeito, que o aludido entendimento está em sentido totalmente oposto ao quanto decidido pelo e. STF no tema 777.

Isso porque, o tema alhures é suficientemente claro ao dispor que
“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”
.

Assim, havendo responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, é de clareza solar a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar os recursos que envolvam tais atos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATODE DIRIGENTE DE ENTIDADE PARAESTATAL- DIRETOR DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RESCISÃO DO INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

À vista luz da Resolução n. 001/99 do TJMT, a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de segurança se define pela natureza da autoridade que pratica a conduta comissiva ou omissiva da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito. Compete a Vara de Fazenda Pública processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por dirigente de entidade paraestatal, porquanto, pessoa jurídica de direito privado, quando investida no exercício de função publica
.

Objetivando o mandado de segurança desconstituir a decisão administrativa que rescindiu o contrato firmado entre as partes, no Pregão Presencial no 21/0027, a competência para processar e julgar o writ é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Conflito procedente.”
(TJMT, CC n. 1002084-08.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.06.2022 – negritei).

Assim e sem maior delonga,
rejeito o pedido da Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.
, devendo os recursos em questão serem julgados pela Câmara de Direito Público.

Cinge-se dos autos que a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, aduzindo que, em 23.08.2013, promoveu o remembramento de diversas matrículas, dando origem ao imóvel matriculado sob n. 91.488, com a finalidade de instalação do empreendimento denominado ‘Residencial Flor de Liz – Etapas I e II’ composto por 462 (quatrocentos e sessenta e dois) lotes, em 18 (dezoito) quadra, dando origem a novas matrículas em mesma quantidade, contudo, para promover o desmembramento do imóvel, a autoridade coatora pretende realizar a cobrança de forma individualizada, ou seja, sobre cada nova matrícula, violando o seu direito líquido e certo.

O MM. Juiz deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora considere, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e registros realizados com fulcro no
caput
, do art. 273-A, da Lei n. 6.015/73, como ato de registro único, independente da quantidade de unidades autônomas envolvidas no empreendimento e que proceda aos registros dos contratos de constituição de hipoteca em todas as matrículas indicadas, cobrando como ato único (id. 91598031 – pág. 33/40).

Entretanto, após o devido processo legal, o Juízo de origem, sob o fundamento de que a impetrante não comprovou a existência de direito líquido e certo, denegou a segurança e revogou a liminar concedida anteriormente (id. 91597647 – pág. 11/16).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 91597647 – pág. 33), a impetrada requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 624.323,32 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), afeto ao montante que deixou de ser pago pela impetrante enquanto perdurou os efeitos da liminar anteriormente deferida, cuja revogação possui natureza
ex tunc
, nos termos da súmula 405 do STF (id. 91597647 – pág. 21/25), o que foi deferido pela condutora do feito, a qual determinou o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id. 91597647 – pág. 36).

Diante disso, a executada opôs exceção de pré-executividade defendendo que a sentença oriunda de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, nos termos das súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual inexiste título judicial apto a ensejar o cumprimento de sentença (id. 91597647 – pág. 39/53).

O douto magistrado
a quo
, ao fundamento de que a sentença oriunda de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, com fulcro no art. 19, da Lei n. 12.016/2009 c/c a súmula 267 do STF, acolheu a acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando a extinção do feito executivo, bem como condenou a excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 91597648 – pág. 03/06).

Irresignada, a Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá sustenta que nos autos do mandado de segurança foi deferida a liminar pretendida pela impetrante, a qual determinou que todas as matrículas indicadas na inicial fossem registradas e cobradas em ato único, contudo, a r. sentença denegou a ordem pretendida e revogou a liminar deferida, gerando efeitos patrimoniais no tocante ao montante que deixou de ser pago, no importe de R$ 624.323,32 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), motivo pelo qual é plenamente possível a execução provisória de sentença na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta, determinando o regular processamento da execução provisória de sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. recorre defendendo que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor do proveito econômico obtido, que é o montante pretendido pela apelada, não sendo o caso de fixação por equidade.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, o certo é que
a sentença preferida nos autos do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, motivo pelo qual não pode ser objeto de cumprimento de sentença para recebimento de valores, consoante visto na espécie.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 19, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”
.

Não obstante, não é demais ressaltar que a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança em questão, ao revogar a liminar deferida, em nenhum momento reconheceu o direito da Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá em receber eventual diferença de valor, restando evidente que deve pleitear o direito que entende devido em ação própria.

Isso porque, é cediço que o mandado de segurança não pode servir como sucedâneo de ação de cobrança, consoante registra as súmulas ns. 269 e 271, ambas do e. STF, que assim dispõem:

“Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança .”

“Súmula 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

À vista disso, face o caráter nitidamente condenatório do pedido formulado Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá na manifestação denominada de cumprimento provisório de sentença, qual seja, o recebimento de R$ 624.323,32 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), afeto ao montante que deixou de ser pago pela impetrante enquanto perdurou os efeitos da liminar deferida nos autos do mandado de segurança, não há qualquer sombra de dúvida do seu intuito de cobrança, buscando produzir efeitos patrimoniais, o que é vedado em sede de ação mandamental.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALARIO – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança
.

Recurso não provido.”
(RAC n. 1000724-04.2019.8.11.0110, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 31.05.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO – VIA INADEQUADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O pedido de inclusão de crédito oriundo de descumprimento contratual na ordem cronológica de exigibilidade configura, na verdade, um mandado para consecução do próprio pagamento pela Administração Pública municipal, uma vez consideradas as peculiaridades da Lei 4.320. De modo que a via eleita é manifestadamente inadequada
.

2 -
Constatada a inadequação da via mandamental, configurando carência da ação, por falta de interesse de agir, o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da ação, é medida que se impõe. Inteligência do artigo 269, V e 267, I do CPC
.”
(RAC n. 141407/2014, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.02.2016 – negritei)

À vista disso, ante a inadequação da via eleita utilizada pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, deve ser mantida r. sentença nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante no tocante a fixação de verba honorária sucumbencial em exceção de pré-executividade, também objeto do recurso aviado pela Tabeliã do Cartório do 5o Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, convém destacar o c. STJ fixou entendimento no sentido de não ser cabível
“a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade”
, o que não é o caso dos autos, face o acolhimento da aludida objeção, conforme se observa facilmente da r. sentença objurgada.

Assim, deve prevalecer o entendimento fixado pelo Tribunal da Cidadania, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.721.193/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2018 – negritei)

Para que não haja qualquer questionamento sem sentido contrário, seguem outros precedentes do Tribunal da Cidadania: AgInt no REsp n. 1.223.290/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04.04.2017; AgRg no AREsp n. 657.093/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.03.2016; e AgRg no AREsp n. 724.875/SC, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.02.2016

No mesmo norte caminha o entendimento desse Sodalício, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 . “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
.

2. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1010468-33.2017.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 22.11.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193/SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)
.”
(RAI n. 1011685-77.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 12.04.2021 – negritei)

De outra banda, acerca do valor fixado pela verba honorária sucumbencial, objeto do apelo aviado pela Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., convém esclarecer que o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta não afastou o valor pretendido pela excepta, uma vez eu apenas declarou a inadequação da via eleita para o recebimento de qualquer quantia, por não se tratar de ação de cobrança, reafirma-se, motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, mormente pelo fato de não haver condenação na espécie, aliado ao valor atribuído a causa, que foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse diapasão, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que “Neste caso, o então impetrante atribuiu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conduta comum em se tratando de ação mandamental, adotada quando inestimável a demanda. Dessa forma, não entendemos merecer reparo a conclusão atingida pelo magistrado de origem, aplicáveis, portanto, os termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, especificamente designados para situações tais” (id. 105077466).

Assim, considerando o grau de zelo do procurador do excipiente, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e a importância da causa, somado, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixado a título de honorários advocatícios, se mostra adequado, estando alinhado com o quanto disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 105077466), tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023